Tribunal: TJBA
Processo: 8013066-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013066-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JERONIMO DE SENA GUEDES

Advogado(s)
:
MAURINO NASCIMENTO SILVA, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONDENAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, afastando, contudo, a indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a inexistência do débito e a indevida negativação, é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da inexistência do débito não foi devolvida ao tribunal, estando preclusa, pois não houve impugnação específica quanto a esse ponto.

4. Reconhecida a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação da origem legítima do débito, configura-se a inscrição indevida do nome do autor em cadastro restritivo.

5. Não demonstrada a existência de anotação preexistente legítima, revela-se inaplicável a Súmula 385 do STJ.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

7. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

8. Reformada a sentença, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando não demonstrada a existência de anotação preexistente legítima, afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, sendo cabível indenização fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, §2º, e 86; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2009; TJBA, Apelação nº 8032908-58.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 08.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
8013066-19.2025.8.05.0001,
figurando como apelante
JERONIMO DE SENA GUEDES
e apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.